Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a legitimidade dos herdeiros para suceder conjuntamente o falecido credor, diante do encerramento do inventário e da inexistência de outros bens a inventariar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à ausência de comprovação da partilha e definição dos quinhões entre os herdeiros, bem como quanto à ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à legitimidade dos herdeiros para suceder conjuntamente o falecido credor.
5. A ausência de comprovação da partilha e definição dos quinhões é irrelevante para o objeto recursal, devendo ser apreciada na origem, se for o caso.
6. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões não configura omissão, pois o ente público não integrava a relação processual originária no momento da distribuição do recurso e, mesmo intimado da pauta de julgamento em momento anterior à sessão, permaneceu inerte.
7. A alegação de nulidade por ausência de intimação configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência do STJ, por representar estratégia de defesa que visa tumultuar o processo, ao guardar a nulidade para momento processual mais conveniente.
8. A irresignação representa tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
9. Ainda que para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria tenha sido enfrentado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706566-78.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 23.07.2025.